Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. BLOQUEIO DA CONTA. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o regulamento interno da empresa, “um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais” (ID 59653081).
2. Na hipótese, o autor responde a processo criminal pela suposta prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal em dezembro de 2020 (ID 59653059, pág. 3 a 12).
3. Embora o recorrente alegue a ausência de fundamentação adequada para o bloqueio da conta, a empresa recorrida dispõe de autonomia para determinar critérios de admissão e manutenção de motoristas cadastrados na plataforma, considerando a natureza e a qualidade do serviço e, sobretudo, a segurança dos usuários.
4. Nesse sentido: Acórdão 1780716, 07193718320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem.